Tribunal: CARF
Processo: 13136.720265/2020-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANTONIO SAVIO NASTURELES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2025-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13136.720265/2020-96
ACÓRDÃO
2101-002.950 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE FORMIGA-MG - FUOM
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA VINCULANTE CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário em razão da concomitância.

Assinado Digitalmente
Antonio Sávio Nastureles – Presidente em exercício e relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Roberto Junqueira de
Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa e Antonio Sávio Nastureles.

Fl. 847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.950 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720265/2020-96
2
RELATÓRIO
1.
Trata-se de julgar recurso voluntário (e-fls. 393/443) interposto em face do Acórdão
no 101-026.168 (e-fls. 342/377), exarado em 16/11/2023, que julgou improcedente a impugnação
(e-fls. 186/199), com a manutenção da exigências fiscais formalizadas nos autos-de-infração
relativas às divergências de contribuições previdenciárias previstas nos incisos I, II e III do artigo 22
da Lei no 8.212/1991 (e-fls. 02/18) e de contribuições devidas a outras entidades de fundos (e-fls.
20/45), sendo as bases de cálculo declaradas em GFIP1.
2.
A decisão de piso relatou a autuação e os argumentos formulados ao tempo da
impugnação. Faz-se a transcrição de trechos do relatório.
Início da transcrição do relatório inserto no Acórdão no 101-026.168
Conforme o Relatório Fiscal, o Auto de Infração foi lavrado em decorrência das
seguintes constatações e procedimentos adotados no decorrer da ação fiscal:
II. DESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO:
 2.1 Preliminarmente é importante salientar que, o contribuinte autuado não é
optante do SIMPLES NACIONAL - Regime Especial unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte.
 2.2 Analisando as GFIP - Guias de recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social do período fiscalizado, conforme planilhas anexas, observa-
se que: No período fiscalizado, de 01/2016 a 12/2017, o CNAE fiscal declarado
pelo contribuinte é 8532-5/00 -Educação superior - graduação e pós graduação
- (matriz e filial 0002), 7210-0/00 - Pesquisa e desenvolvimento (filial 0003) e
8512-1/00 - Educação infantil (filial 0004) e o FPAS 639 - entidades
beneficentes de assistência social (com isenção). Dessa forma, o sujeito
passivo não recolheu a contribuição previdenciária patronal.
 2.3 De acordo com o DECRETO N° 6.957, DE 9 DE SETEMBRO DE 2009. ANEXO
V, temos:
RELAÇÃO DE ATIVIDADES PREPONDERANTES E CORRESPONDENTES GRAUS DE
RISCO
(CONFORME
A
CLASSIFICAÇÃO
NACIONAL
DE
ATIVIDADES
ECONÔMICAS)
CNAE E GILRAT:
CNPJ 20.501.128/0001-46
Filiais 0002-27, 0003-08 e 0004-99
8532-5/00
Educação superior - graduação e pós-graduação
1
7210-0/00
Pesquisa e desenvolvimento experimental em
2

1 Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, instituída pela Lei 9.528/1997 e regulamentada
pelo Decreto 3.048/1999.
Fl. 848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.950 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720265/2020-96
3
ciências físicas e naturais
8512-1/00
Educação infantil - pré-escola
1
 A atividade preponderante do estabelecimento (matriz ou filial) deve ser
utilizada para se determinar o grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho (portanto, a alíquota da
contribuição a ser utilizada).
 A alíquota devida de 1% do GILRAT - Grau de Incidência de Incapacidade
Laborativa decorrente dos Riscos do Ambiente de Trabalho para matriz e filiais.
 Fator Acidentário Previdenciário (FAP) que consta no Banco de Dados da
Receita Federal do Brasil é de:
(...)
 Conforme GFIP declaradas antes do Início de Procedimento Fiscal, o sujeito
passivo não declarou ou recolheu a contribuição previdenciária patronal.
 2.4 Trata-se de AIOP - Auto de Infração de Obrigação Principal lavrado em face
do contribuinte acima identificado, referente às contribuições sociais
previdenciárias devidas à Seguridade Social (patronal e à destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho -
GILRAT) e Outras Entidades e Fundos, incidentes sobre as remunerações pagas
aos segurados empregados, vinculados ao RGPS, bem como as contribuições
devidas pela empresa incidentes sobre os valores pagos a contribuintes
individuais.
HISTÓRICO:
 Segundo as informações apuradas, a instituição nunca obteve registro ou
CEBAS, conforme informação do sítio oficial do CNAS- Conselho Nacional de
Assistência Social, órgão responsável pela emissão do certificado no período
de vigência do artigo 55 da Lei n°8.212/1991 (tela SICNAS anexa2). No período
da vigência da Lei n°12.101/2009 consta indeferimento do pedido de
certificação ao Ministério da Educação, protocolado em 24/06/2010,
posteriormente à vigência da Lei 12.101/2009 (tela CEBAS anexa3).
 No entanto, utiliza, nas declarações em GFIP, o código FPAS 639, próprio das
instituições beneficentes isentas da contribuição patronal.

2 Tela extraída do Sistema de Informações do Conselho Nacional de Assistência Social – SICNAS, anexada às e-fls. 83
dos autos. Nota do relator no CARF.
3 Visão das informações públicas sobre Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social na Área de
Educação, anexada às e-fls. 80/81 dos autos. Nota do relator no CARF.
Fl. 849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.950 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720265/2020-96
4
 Publicação da Portaria 947, do Secretário de regulação e supervisão da
Educação Superior, de 04/12/2015, no Diário Oficial da União de 07/12/2015,
indefere o pedido de CEBAS da instituição (tela Portaria 947 DOU 071220154).
 De acordo com §1° do artigo 26 da Lei 12.101/2009, o recurso por parte da
interessada, da decisão que indeferir a certificação, não impede o lançamento
de ofício do crédito tributário correspondente:
"Art. 26. Da decisão que indeferir o requerimento para concessão ou
renovação de certificação e da decisão que cancelar a certificação caberá
recurso por parte da entidade interessada, assegurados o contraditório, a
ampla defesa e a participação da sociedade civil, na forma definida em
regulamento, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da publicação da
decisão.
§ 1o O disposto no caput não impede o lançamento de ofício do crédito
tributário correspondente. (Incluído pela Lei n° 12.868, de 2013)".
 Uma vez que o pedido de CEBAS, processo 23123.002119/2010-14 5 foi
protocolado em data posterior à vigência da Lei 12.101/2009, não cabe
aplicação do artigo 9°. da Lei 12.868/2013.
"Art. 9°. Em caso de decisão final desfavorável, publicada após a data de
publicação desta Lei, em processos de renovação de que trata o caput do
art. 35 da Lei n° 12.101, de 27 de novembro de 2009, cujos requerimentos
tenham sido protocolados tempestivamente, os débitos tributários serão
restritos ao período de 180 (cento e oitenta) dias anteriores à decisão final,
afastada a multa de mora".
 Por fim, não tendo direito à isenção, deve a FUOM ser reconhecida como
empresa nos termos do art. 15, I, da Lei n° 8.212/91, e proceder aos
recolhimentos das contribuições previdenciárias nos termos do art. 22, incisos
I, II e III da citada lei.
Art. 15. Considera-se:
I - empresa - a firma individual ou sociedade que assume o risco da atividade
econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e
entidades da administração pública direta, indireta e fundacional;
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social,
além do disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas
a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer

4 Extrato de publicação no Diário Oficial da União, de 7 de dezembro de 2015, com o inteiro teor da Portaria No 947,
de 4/12/2015, anexado às e-fls. 84 dos autos. Nota do relator no CARF.
5 Número do processo administrativo em trâmite no Ministério da Educação e Cultura – MEC. Nota do relator no
CARF.
Fl. 850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.950 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720265/2020-96
5
que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de
utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos
serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador
ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de
convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. (Redação
dada pela Lei n° 9.876, de 1999).
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei n° 8.213,
de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre
o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos
segurados empregados e trabalhadores avulsos: (Redação dada pela Lei n°
9.732, de 1998).
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o
risco de acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse
risco seja considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse
risco seja considerado grave.
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais
que lhe prestem serviços; (Incluído pela Lei n° 9.876, de 1999).
 2.5 O Anexo I as bases de cálculo declaradas em GFIP6.
2.6 DO LEVANTAMENTO:
 Considerando todas as preliminares, explicitadas nos itens 2.1 a 2.5,
ocasionando declaração de contribuições previdenciárias patronais e Outras
Entidades e Fundos, em valores aquém dos devidos, fez-se mister a esta
auditoria-fiscal
a
apuração
dos
créditos
tributários
previdenciários,
decorrentes da falta de recolhimento dos mesmos, através de 04 infrações,
segundo as considerações abaixo:
Infração 01: Divergência de GILRAT sobre bases declaradas de empregado -
descaracterização de entidades isentas (Cód. Receita 2158)'
Infração 02: Divergência de contribuição da empresa sobre bases declaradas
de empregado - descaracterização de entidades isentas (Cód. Receita 2141)'
Infração 03: Divergência de contribuição sobre da empresa bases declaradas
de contribuinte individual - descaracterização de entidades isentas (Cód.
Receita 2141)'

6 Anexo I (e-fls. 59/61), tem pertinência com a exigência das contribuições patronais. O Anexo I (e-fls. 62/64), por seu
turno, guarda relação com a exigência das contribuições devidas aos terceiros. Nota do relator no CARF.
Fl. 851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.950 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720265/2020-96
6
Infração 04: Divergência de contribuições devidas sobre bases declaradas
SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE (2164), INCRA (2249), SESC (2352) e SEBRAE
(2369)
 OUTRAS ENTIDADES OU FUNDOS Salário-Educação - FNDE; INCRA - Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária; SESC - Serviço Social do Comércio;
SEBRAE - Serviço Brasileiro de apoio às Micro e Pequenas Empresas).
(...)
III. PERÍODO DO LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO:
 O não cumprimento da obrigação principal, decorrente da declaração errada
em GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social,
das contribuições previdenciárias PATRONAIS, no todo ou em parte, compõe o
Auto de Infração 01 integrante do Processo Administrativo Fiscal - COMPROT
n° 13136.720.265/2020-96, são relativas ao período não decadente de
01/2016 a 12/2017 (incluindo 13°/2017).
 As contribuições previdenciárias patronais, devidamente relacionadas em
anexos do Auto de Infração, bem como em planilha anexa a este relatório
fiscal (ANEXO I), serão acrescidas de juros à taxa SELIC, na data de
consolidação do auto de infração.
 Não se aplica a multa de ofício para os débitos com exigibilidade suspensa,
conforme previsto no art. 63 da Lei 9.430/96.
V. ALÍQUOTAS APLICADAS NO PERÍODO:
(...)
VI. PROCESSOS JUDICIAIS
 Discute-se em juízo, na ação n° 2008.38.00.012378-3 (novo n.o 0012145-91-
2008-4-01-3800), em andamento no TRF1.
 O contribuinte é filiado à Associação das Fundações Educacionais de Ensino
Superior de Minas Gerais- AFEESMIG, que impetrou Mandado de Segurança
Coletivo, processo n°2008.38.00.012378-3, deferida a liminar em 09/05/2008,
pretendendo assegurar isenção das Contribuições Sociais à Previdência Social
(quota patronal) para todas as Fundações filiadas. A Liminar obtida em 2008
foi posteriormente tornada sem efeito pela sentença, proferida em
1°/03/2010, restabelecendo-se a cobrança dos créditos tributários até então
suspensos. Após apelações e agravos, a Associação recuperou o direito de
suspensão da exigibilidade do tributo, pelo Voto Vogal. Decisão posterior do
TRF1 autoriza a realização de depósitos judiciais. O processo ainda encontra-se
no TRF1, conforme tela andamento anexa. A liminar deferida originalmente
era para "determinar que a autoridade coatora se abstenha, até o julgamento
final do mandanus, de exigir que as entidades filiadas à Impetrante se
submetam às exigências do art. 55 da Lei n. 8.212/91".
Fl. 852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.950 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720265/2020-96
7
 Pesquisa no sítio oficial do sistema de depósitos judiciais, tela anexa, revela
que há depósitos apenas para o período 04/2010 a 09/2010 - tabela Depósitos
SDJ.
 Dessa forma, o Procedimento Fiscal deverá ter sua exigibilidade suspensa, de
acordo com o art. 151, incisos II e IV, da Lei 5.172/1966, CTN - Código
Tributário Nacional.
 Processo n° 2007.38.11.003794-3 TRF1: Em 24/11/2014 teve decisão negada,
contra sentença denegatória do mandado de segurança ajuizado para
desobrigá-la do recolhimento da contribuição previdenciária patronal (decisão
anexa). "A impetrante não comprovou que atende os requisitos do art. 55 da
Lei 8.212/1991, não tendo assim direito subjetivo à imunidade de
contribuições para a Seguridade Social."
 Em 10/09/2018, publicado em 28/09/2018 consta o voto do relator negando o
provimento aos embargos declaratórios da impetrante, conforme tela
Relatório Voto, em anexo. E pela movimentação do processo, andamento
anexo, se encontra com recursos especiais e extraordinários, com data de
17/01/2019.
 Até a presente data não foi apresentada documentação que esclarecesse a
isenção para o período fiscalizado, conforme informado no e-mail datado
09/06/2020.
IMPUGNAÇÃO
Foi apresentada impugnação em 17/11/2020 (fls. 186 a 199), cujos pontos
relevantes para a solução do litígio, sumariamente, são:
 1a. Preliminar: Ausência do ADE – Matéria de Ordem Pública: A Impugnante há
anos se declara imune e isenta junto a Receita Federal do Brasil, razão pela
qual se faz necessário a observância pelo auditor fiscal dos requisitos legais de
suspensão da isenção nos termos da Lei n° 9.430/96. No presente caso não
houve o Ato Declaratório Executivo emitido na forma dos §§ 3° e 10 da
referida lei. Portanto, a inexistência da formalidade da suspensão da isenção
por autoridade competente inviabiliza as exigências do Auto de Infração.
Precedentes: CSRF Acórdão n° 9101-004.144, julgado em 07.05.2019 e CARF
Acórdão n° 1201-003.422, julgado em 11.12.2019.
 2a. Preliminar: Atividade Vinculada, Ausência de Competência: Sem que o
auditor fiscal autuante detivesse competência para efetuar o lançamento,
antes do Ato Declaratório Executivo de suspensão da isenção, falta a
comprovação de que cumpriria o requisito de atuar como agente competente,
nos termos do art. 119 do CTN. Ademais, a Solução em Consulta confere
medida protetiva no sentido de coibir o lançamento. A Impugnante se
enquadra na hipótese abrangida e na conclusão da SCI n° 4/13 no Parecer AGU
GQ-169, e está em situação idêntica ao objeto dos Acórdãos/CARF n°s. 2402-
004.073 e 2402-004.828.
Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.950 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720265/2020-96
8
I - Dos Fatos:
 Em procedimento fiscal das Contribuições previdenciárias e contribuições de
Outras Entidades e Fundos, período de 01/2016 a 01/2017, a Impugnante foi
intimada a apresentar entre outros documentos o Estatuto Social, Ata de
eleição dos responsáveis, o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social e informar sobre a existência de ação judicial. Pois bem, em 07.10.2020,
o procurador da Fundação Educacional de Formiga encaminhou e-mail com a
documentação e com uma petição de resposta (fls. 85/89). Mas, a autoridade
fiscal optou por proferir sua decisão sem apreciar as alegações e provas
apresentadas em resposta à intimação. Frise-se, não há, e isso é perceptível de
plano, nenhuma consideração pela autoridade no Auto de Infração ou no
Relatório Fiscal, sobre os documentos e provas da Impugnante.
 Na sequência assentou a fiscalização que em pesquisa no sítio oficial do
Conselho Nacional de Assistência Social, verificou que a instituição nunca
obteve registro ou CEBAS, "no entanto, utiliza, nas declarações em GFIP, o
código FPAS 639, próprio das instituições beneficentes isentas da contribuição
patronal". Desta forma, a autoridade fiscal concluiu:
"Por fim, não tendo direito à isenção, deve a FUOM ser reconhecida como
empresa nos termos do art. 15, I, da Lei n° 8.212/91, e proceder aos
recolhimentos das contribuições previdenciárias nos termos do art. 22,
incisos I, I e III da citada lei".
 Assim, sem observar o amparo jurídico da resposta à intimação, a
documentação apresentada pela Impugnante e sem lavrar as referidas
declarações a autoridade fiscal houve por efetivar a "Descaracterização de
Entidade Isentas'. Conforme será demonstrado, tudo em violação à legislação,
em especial o art. 32 e ss da Lei n° 9.430/96, o inciso III do art. 3° da Lei n°
9.784/99, o inciso VII e o § 1° ambos do art. 50 da Lei n° 9.784/99, o inciso II do
art. 59 do Decreto n° 70.235/72, o art. 100, art. 119 e § único do art. 142,
ambos da Lei n° 5.172/66 e o art. 116, III e IV e art. 117, III todos da Lei n°
8.112/90.
 Por fim, e em razão de liminar no processo n° 2008.38.00.012378-3, a
autoridade fiscal houve expressamente por suspender a exigibilidade do
crédito tributário constituído pelo Auto de Infração. É a síntese dos fatos.
II - Do Direito - Entidade criada pelo Governo do Estado de Minas Gerais:
 A Impugnante teve sua origem na Lei Estadual n° 2.819/63, onde restou
'autorizada a criação de uma Fundação com a denominação de Universidade
do Oeste de Minas', é o que dispõe o art. 1° da referida lei. A finalidade
educacional está insculpida no art. 2°, e no art. 3° o Poder Executivo foi
autorizado a emitir apólice para formar o patrimônio inicial. Por fim, nos §§ 2°
e 3° do art. 3° da Lei n° 2.819/63, restou expresso o caráter beneficente e a
Fl. 854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.950 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720265/2020-96
9
reversão do patrimônio em caso de extinção. Ainda, suas atividades estão à
disposição da população em geral e em caráter de colaboração com o Estado.
 Pois bem, nos termos e limites da Lei n° 2.819/63, a Impugnante teve a sua
instituição no mundo jurídico, sem fins lucrativos, efetivada pelo Governo do
Estado de Minas Gerais através do Decreto Executivo n° 8.659/658. Vejamos
trecho do Decreto que instituiu a Fundação Universidade do Oeste de Minas e
aprovou o primeiro estatuto.
 Nesse contexto e ao amparo do Parecer da AGU n° GQ-169 e COSIT n° 4/13, a
Impugnante verificou estar dispensada da apresentação do CEBAS para fins da
isenção previdenciária. Assim, a FUOM já beneficiada pela imunidade
constitucional dos impostos (CF/88 - art. 150, VI C), e que atende aos demais
requisitos do art. 29 da Lei n° 12.101/09, reconfigurou a sua relação jurídico-
tributária, e há anos se declara isenta.
II.a. Da Entidade Que se Declara Isenta e ou Imune:
 O Enquadramento e o reenquadramento no código FPAS é um procedimento a
ser realizado pelo contribuinte. Pois bem, é indiferente a Impugnante ser
imune ou isenta, pois nos termos dos §§ 1° a 4° e 10, todos do art. 32 da Lei n°
9.430/96, sendo a entidade isenta ou imune, antes da lavratura do auto de
infração, impõe-se a expedição do Ato Declaratório Executivo de suspensão da
isenção (CARF Acórdão n" 1102-001.229).
 Com as vênias devidas, mas nem se diga que a FUOM nunca foi isenta ou
imune, razão pela qual não se fazia necessário adotar o procedimento do art.
32 da citada lei. A uma, porque às regras do art. 32 da Lei n° 9.430/96
representam formalidades escolhidas pelo legislador (norma cogente). A duas,
porque a Impugnante é uma fundação educacional e não uma fábrica de
sapatos (termo usado pelo CARF no Acórdão n" 9101-003.586), portanto, a
'desconsideração' da isenção deveria passar por detalhada análise de mérito
de autoridade competente. Vejamos precedentes do CARF:
"No caso, o lançamento em questão estava pendente de ato anterior, de
competência de outra autoridade (Delegado ou Inspetor da Receita
Federal), após o procedimento específico (artigo 32 da Lei 9.430/1996), do
que se depreende tratar-se de ausência de um requisito externo, extrínseco
ao ato de lançamento". (...) "Portanto, ausente o rito previsto no artigo 32
da Lei 9.430/1996 e/ou não expedido o respectivo ato declaratório de
exclusão, não pode haver a constituição de crédito tributário contra a
entidade que se declare imune e/ou isenta". (CSRF Acórdão n° 9101-
004.144, Sessão de 07.05.2019).
"... a autoridade fiscal deve cumprir todo o procedimento descrito no artigo
32, da Lei 9.430/96, o qual exige, de acordo com a leitura de seu § 10°, Ato
Declaratório Executivo próprio de suspensão de isenção". (CARF Acórdão n°
1201-003.697,12.03.2020).
Fl. 855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.950 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720265/2020-96
10
 Em que pese a FUOM desde sempre se declarar imune aos impostos e há anos
se declarar isenta das contribuições (DIPJ e GFIP anexos), a autoridade fiscal,
singelamente, e por si só, decidiu que "não tem direito à isenção, deve a
FUOM ser reconhecida como empresa (...)'. Ora, não existe, por óbvio, uma
regra única de como deve ser prolatada uma decisão fundamentada. O que
existe, efetivamente, é a obrigatoriedade de justificar a conclusão mediante a
apreciação expressa das provas trazidas aos autos. Destaca-se que nos termos
do § 1° do art. 3° da Portaria RFB n° 1.098/2013 o Auto de Infração é
considerado ato administrativo decisório, exigindo para sua validade a
motivação.
II.b. Inexigibilidade da Certificação - Parecer Vinculante AGU:
 Restou assentado no Parecer da AGU GQ-169, que a criação por lei de
entidade filantrópica supre o certificado que ateste tal finalidade e isenta a
entidade das contribuições patronais, desde que atendidos os demais
requisitos legais.
 O Parecer AGU n° GQ-169, consolidou que a entidade criada por lei com fins
filantrópicos, quer ela queira ou não, a filantropia constitui a sua finalidade,
por reconhecimento legal. Vejamos ementa do Parecer:
"A criação, por lei, de entidade filantrópica supre o certificado ou registro
que ateste tal finalidade, e isenta a entidade das contribuições de que
tratam os arts. 22 e 23 da Lei n. 8.212, de 24.7.1991, desde que atendidos
os demais requisitos prescritos no art. 55 da mesma lei".
 Importante frisar que o Parecer foi homologado pelo Presidente e publicado,
vinculando a Administração Federal nos termos do § 1° do art. 40 da LC n°
73/93. Pois bem, este é o caso da FUOM, entidade beneficente por imposição
de Lei, que exerce suas atividades sem fins lucrativos e em colaboração com o
Estado. Consta expressamente no estatuto que o eventual superávit em suas
contas é destinado integralmente à manutenção dos objetivos sociais e, em
caso de extinção prevê a destinação de seu patrimônio a outra instituição que
atenda às condições para gozo da imunidade. A Impugnante atende ainda:
i) não recebem seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou
benfeitores remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente,
por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou
atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos
(...);
ii) aplica integralmente, no país, seus recursos na manutenção e
desenvolvimento dos objetivos sociais;
iii) mantém a regularidade fiscal dos tributos administrados pela RFB e o
certificado de regularidade do FGTS;
iv) mantém escrituração contábil regular das receitas e despesas, bem como
a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as
normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
Fl. 856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.950 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720265/2020-96
11
v) não distribui resultados, dividendos, bonificações, participações ou
parcelas do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;
vi) conserva em boa ordem, pelo prazo de dez anos, os documentos de
comprovação da origem e da aplicação de seus recursos e os relativos a
atos ou operações realizados que impliquem modificação da situação
patrimonial;
vii) cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;
viii) apresenta as demonstrações contábeis auditadas por auditor
independente devidamente habilitado no Conselho Regional de Contabilidade.
 Pela identidade com a matéria, mais uma vez utilizamos trecho da decisão do
CARF no Acórdão n° 2402-004.828:
"A Recorrente (Fundação Educacional de Patos de Minas - FEPAM) teve a
sua autorização de instituição por meio da Lei Estadual (art. 3° da Lei n°
4.776, de 27/05/1968), sendo instituída mediante Decreto Executivo n.
11.348, de 30/9/1968. Com isso, em observância ao Parecer n° AGU/MP-
01/98, anexo ao Parecer n° GQ-169, a comprovação do CEBAS é suprido
pelo reconhecimento legal que instituiu a Recorrente como entidade sem
fins lucrativos, reconhecida como entidade beneficente de assistência social
desde que atendidos os demais requisitos legais". (Acórdão n° 2402-
004.828, 4a C. /CARF, Ronaldo de Lima Macedo, 26.01.16).
 Assim, a exigência de Certificação/CEBAS, não se aplica à Impugnante em razão
da desnecessidade do reconhecimento administrativo de sua natureza de
entidade beneficente que é ex legis. Em que pese a demonstração da
identidade na situação da Impugnante com o Parecer AGU GQ-169, preferiu a
autoridade mantendo-se silente sobre a documentação apresentada, decidir
que a Impugnante não tem direito à isenção.
II.c. Da Solução de Consulta Interna COSIT - Efeito Vinculante:
 O entendimento da COSIT enquanto instrumento de vinculação interna deve
ser observado pela RFB, sendo aplicado a todos os contribuintes que estejam
na mesma situação de fato por ele abrangido. No caso vertente a FUOM foi
instituída pelo Decreto n° 8.659/65, e desde então permanece desenvolvendo
suas atividades em harmonia com o estatuto. Importante destacar que a
característica da entidade não se alterou no tempo e a lei e o decreto de
criação permanecem vigentes. A latere, na forma da COSIT n° 4/2013 e do
Parecer da AGU, a Impugnante atende aos demais requisitos previstos no art.
29 da Lei n° 12.101/09. Vejamos a conclusão da SCI COSIT n° 4, de 7 de
fevereiro de 2013:
"Conclui-se que a criação de entidade filantrópica sem fins lucrativos por lei
supre o certificado ou registro que ateste tal finalidade, e isenta a entidade
das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei n° 8.212, de 1991,
desde que atendidos os demais requisitos previstos no art. 29 da Lei n°
12.101, de 2009, consoante o disposto no Parecer N° AGU/MP 01/98 (Anexo
ao Parecer GQ-169)".
Fl. 857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.950 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720265/2020-96
12
 Em defesa inicial a FUOM comprovou ser entidade sem fins lucrativos, criada
por lei e informou atender a todos os demais requisitos para fruição da
isenção, fato não rechaçado pela fiscalização. Pois bem, o art. 9° da IN RFB n°
1.434/13 e a COSIT n° 4/2013, que ratificou o Parecer da AGU GQ-169 e
pacificou a matéria, não foram observados pela Autoridade Fiscal. A atitude é
incompatível com o princípio da legalidade que rege os atos administrativos,
especialmente os afetos à missão tributária.
III - Do Lançamento Tributário - Auto de Infração:
(...)
 Pois bem, a peça acusatória não informa qual o dispositivo para a fruição da
isenção a FUOM descumpriu. A descrição dos fatos é genérica e o
enquadramento legal está em desalinho com a situação fática e com os
dispositivos que disciplinam o assunto. Ora, a autoridade fiscal ampara a
autuação entre outros no art. 32 da Lei n° 9.430/96, mas não obedeceu ao
comando do referido artigo vez que, por si só, suspendeu a isenção da FUOM.
Há ainda enquadramento em dispositivo suspenso pelo STF (art. 32 da Lei
12.101/09 - ADI 4480), e o artigo 123 do Decreto n° 7.574/11, foi citado como
amparo da fiscalização, mas flagrantemente não foi observado. O auto de
infração é inepto.
IIIa. - Do Lançamento Tributário - Relatório Fiscal
 O Relatório Fiscal do Auto de Infração deve oferecer as condições necessárias
para que o contribuinte conheça o procedimento fiscal e apresente sua defesa
ao lançamento. Para melhor compreensão, transcrevemos abaixo trechos do
referido Relatório Fiscal: (Reproduz Refisc)
 Frise-se, a FUOM não se enquadra no tipo tributário passivo da contribuição
previdenciária do art. 22, I, II e III, da Lei n° 8.212/91, por se tratar de 'entidade
sem fins lucrativos criada por lei', com favor isencional perpetrado pelo Poder
Executivo. Desta forma e ao amparo do Parecer da AGU GQ-169 é que foram
prestadas as informações em GFIP. Tal como na literatura de Franz Kafka, onde
Josef K. foi acusado e condenado sem saber o porquê, aqui não houve a
indicação da infração cometida pela Impugnante.
III.b - Do Lançamento Tributário - Fundamentação Insuficiente/Ausente.
 Ao deixar de seguir o Parecer vinculativo, asseverando que "a instituição nunca
obteve registro ou CEBAS", e assim 'não tem direito à isenção', o Fisco não
demonstrou a existência de distinção do caso em análise e a questão
consolidada no Parecer AGU n° GQ-169. Não foram observados os princípios
da legalidade, motivação e segurança jurídica. Ao negar vigência à norma
citada o auditor feriu ainda o parágrafo único do art. 100 e o parágrafo único
do art. 142 do CTN, os incisos III e IV do art. 116 da Lei n° 8.112/90 e por fim o
inciso III do art. 117 da mesma lei. Restou insuficiente a fundamentação dos
lançamentos, e devem ser cancelados. Abaixo trecho de decisão do CARF ao
Fl. 858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.950 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720265/2020-96
13
analisar a matéria envolvendo uma Fundação por 'auto declarar-se' em GFIP
com o FPAS 639:
"A presente autuação se deu porque a Recorrente utilizou em GFIP o código
correspondente a Entidade Filantrópica (...), mas não apresentou o
Certificado de Entidade Beneficente (...). Ocorre que, nos termos do Parecer
GQ- 169, que dispõe sobre a isenção de contribuição de cota patronal e de
terceiros, a criação, por lei, de entidade filantrópica supre o certificado ou
registro que ateste tal finalidade, e isenta a entidade das contribuições de
que tratam os arts. 22 e 23 da Lei n° 8.212/91. (Acórdão n° 2402-004.073,
05.09.2014). Destaques
 Resta incontroverso que nos termos do Parecer AGU n° GQ-169 as entidades
sem fins lucrativos instituídas por lei estão amparadas pela
DESOBRIGATORIEDADE do CEBAS para fins de isenção patronal. Nesta toada, a
isenção da cota patronal do INSS leva também à isenção das contribuições
para outras entidades e fundos.
 A autoridade fiscal não apreciando as provas apresentadas, pecou por falta de
motivação, configurando o cerceamento ao direito de defesa da Impugnante.
Ainda, sem que o auditor fiscal detivesse competência para efetuar o
lançamento, antes do ADE, falta a comprovação de que cumpriria o requisito
de atuar como agente competente - art. 119 do CTN. Ao amparo ainda do
inciso VII, e § 1° ambos do art. 50 da Lei n° 9.784/99, é nulo o auto de infração
que não contém motivação explícita, clara e congruente acerca das razões de
fato e de direito que ensejaram a sua lavratura (Precedente: CARF Acórdão n°
1201001.899, 20.09.2017).
IV - Procedimento para fins de suspensão de isenção - INOBSERVÂNCIA:
 De acordo com o artigo 32 da Lei n° 9.430/96, a douta autoridade fiscal deve
respeitar os ritos procedimentais para fins de suspender tanto a imunidade de
impostos como a isenção das contribuições, sob pena de violação ao
contraditório e a ampla defesa, bem como dos próprios requisitos e condições
previstas no CTN.
 Resta exaustivamente demonstrado que o art. 32 da Lei n° 9.430/96, regulou
os procedimentos e o seu § 10 é cristalino no sentido de que tais ritos devem
ser observados na hipótese de suspensão de isenções. Lado outro e com
redobradas vênias, mas o indeferimento no ano de 2015, de um pedido de
certificação não se traduz em motivação do auto de infração, e também não
retira da FUOM o seu direito ao amparo no Parecer da AGU e na COSIT n°
4/2013. Repise-se, a autoridade não informou qual requisito para a fruição da
isenção a Impugnante deixou de atender. Da mesma forma a autoridade
reclassificou de ofício a FUOM para o FPAS 574, mas não observou o
procedimento dos §§ 1° e 2° do art. 109-B da IN RFB n° 971/09.
V - SUMA:
Fl. 859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.950 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720265/2020-96
14
 A Impugnante é Fundação de direito privado, com atividade educacional, sem
fins lucrativos, o que lhe assegura o direito à imunidade constitucional, vez que
atende os requisitos do art. 14 do CTN. Noutro norte, foi criada por lei, está em
atividade e em harmonia com a lei e o decreto de criação. A FUOM atende aos
demais requisitos do art. 29 da Lei n° 12.101/09, consoante o Parecer da AGU
n° GQ-169, estando dispensada da apresentação do CEBAS para fins
isencionais. A fruição da isenção é automática, mas a sua suspensão exige o
prévio Ato Declaratório Executivo, ausente no presente caso.
 O Parecer da AGU, modalizador de conduta consubstanciando na dispensa de
apresentação da Certificação, foi 'ratificado' pela COSIT n° 4/13. Mas, aqui a
autoridade fiscal decidiu por não analisar as razões e os documentos exibidos
pela Impugnante. Não foi apresentada sequer uma diferença entre o caso e o
paradigma (Parecer AGU GQ-169). O Fisco delineou um motivo de forma
inadequada como pressuposto de direito, caracterizando uma falta de
motivação ou motivação insuficiente e contrária ao Parecer AGU. Patente a
preterição do direito de defesa. A Impugnante desincumbiu do ônus da
comprovação de atender às condições legais para usufruir da isenção e o
direito a seu enquadramento em GFIP no código FPAS 639. Mas, caberia ao
Fisco na peça acusatória informar o dispositivo infringido e suspender o
benefício tributário, se constatasse a inobservância dos requisitos legais - na
forma do art. 32, §§ 3° e 10, da Lei n° 9.430/96.
 Por fim, a Impugnante declara que a matéria tratada no Auto de Infração não
foi submetida à apreciação judicial.
 Pontos de discordância nesta Impugnação:
1. Ausência do Ato Declaratório Executivo de suspensão da isenção;
2. Ausência do dispositivo legal infringido para a fruição da isenção;
3. Violação dos §§ 1° e 2° do art. 109-B da IN RFB n° 971/09;
4. Negativa de vigência do Parecer da AGU n° GQ-169 s/ demonstrar a
diferença do caso analisado;
5. Violação do art. 100, art. 119, caput do art. 142 e seu parágrafo único, todos
do CTN;
6. Violação do art. 116, III e IV e o inciso III do art. 117 todos da Lei n° 8.112/90;
7. Negativa de vigência da SCI COSIT n° 4/2013 s/ demonstrar a diferença ou a
sua superação;
8. Ausência de apreciação dos casos idênticos CARF Acórdãos n°s. 2402-
004.073 e 2402-004.828;
9. Violação do art. 2° e art. 50, VII ambos da Lei n° 9.784/99 e art. 19, II da
CF/88;
10. Violação do art. 10 e ss. e art. 59, I e II todos do Decreto n° 70.235/72.
Pedido
O sujeito passivo requer:
Fl. 860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.950 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720265/2020-96
15
- Por todo o exposto e pela reconfiguração jurídico-tributária obtida ao amparo do
Parecer da AGU n° GQ-169 c/c a Solução de Consulta Interna COSIT n° 4/2013,
que dispensa a FUOM da apresentação da Certificação para fins de isenção e dos
Acórdãos do CARF n°s: 2402-004.073 e 2402-004.82810. e ainda sob a égide da
decisão do CSRF n° 9101-004.144 e do CARF n° 1201-003.422, a Impugnante
REQUER:
i) a concessão do efeito suspensivo e o encaminhamento desta impugnação à
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ);
ii) o reconhecimento da nulidade do auto de infração por ausência do Ato
Declaratório Executivo de suspensão de isenção;
iii) na eventualidade de ultrapassadas as preliminares, ao amparo do Parecer
da AGU GQ 169 e da COSIT n° 4/2013, no mérito (em razão ainda da ausência
de motivação e carência de competência da autoridade fiscal - art. 119 CTN)
seja reconhecida a procedência da impugnação com o cancelamento total da
autuação fiscal n° 13136.720.265/2020-96.
Final da transcrição do relatório inserto no Acórdão no 101-026.168
3.
Ao julgar improcedente a impugnação e manter o crédito tributário exigido, o
acórdão recorrido tem a ementa redigida como se segue:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE
Não cabe a esta instância julgadora apreciar argumentos de
inconstitucionalidade e ilegalidade de norma por ser matéria reservada ao
Poder Judiciário.
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL.
O princípio da ampla defesa é prestigiado na medida em que o contribuinte
tem total liberdade para apresentar sua peça de defesa, com os
argumentos que julga relevantes, fundamentados nas normas que entende
aplicáveis ao caso, e instruída com as provas que considera necessárias.
Estando o Auto de Infração de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto, e a Impugnante não apresentar
argumentos ou elementos de prova capazes de elidir o lançamento,
devendo ser mantida a exigência.
Todas as atividades exercidas pela administração pública são norteadas
pelos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência, visando assegurar a estabilidade da ordem jurídica
na relação entre o Estado e seus administrados.
Fl. 861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.950 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720265/2020-96
16
O ato administrativo se presume legítimo, cabendo à parte que alegar o
contrário a prova correspondente. A simples alegação contrária a ato da
administração, sem carrear aos autos provas documentais, não
desconstitui o lançamento.
DIREITO À ISENÇÃO/IMUNIDADE. CEBAS. ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO -
ADE. DESNECESSIDADE.
Nos termos do § 7o, do art. 195, da Constituição Federal, são imunes de
contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de
assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que os requisitos
para fruição da imunidade por parte das entidades beneficentes devem
constar de lei complementar, cabendo à lei ordinária disciplinar a
certificação, fiscalização e controle administrativo. A apresentação de
CEBAS válido é requisito indispensável para gozo da imunidade, em face de
sua previsão legal.
Não há prévia necessidade de emissão de Ato Declaratório Executivo – ADE
de suspensão de isenção, para fins de constituição de presente crédito
previdenciário quando o sujeito passivo não é detentor do CEBAS.
O disposto no art. 55, IV, da Lei 8.212/91 e no art. 28, II da MP 446/08 (leis
ordinárias) se amoldam ao previsto no art 14, I, do CTN (lei complementar),
conforme decisão do STF.
4.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/12/2023 (e-fls. 389) e
interposto o recurso voluntário (e-fls. 393/443) protocolado em 26/12/2023 (e-fls. 390) , o
Recorrente, traz argumentação sobre a tempestividade (e-fls. 394) e nas razões recursais, após
apresentar a síntese dos autos (e-fls. 394/396) e os termos do acórdão recorrido (e-fls. 396/402)
manifesta inconformismo com a decisão prolatada na primeira instância.
4.1.
A argumentação deduzida na peça recursal se subdivide nos tópicos enumerados a
seguir.
III. RAZÕES DE RECURSO VOLUNTÁRIO.
402/442
III.1. DA DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE ENTIDADE
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ENTIDADE CRIADA POR LEI. PARECER GQ-169 e
COSIT 4/2013. TOTAL OMISSÃO PELA AUTORIDADE JULGADORA DE 1a INSTÂNCIA.
402/408
III.2. DA IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO LANÇAMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DA
DECISÃO QUE REJEITOU O PEDIDO DE CONCESSÃO DO CEBAS. ADI 2028 E 4480.
INEXIGIBILIDADE
DO
CERTIFICADO.
APLICAÇÃO
DO
PARECER
PGFN
SEI
13690/2021/ME
408/417
III.3.
DA
IMPROCEDÊNCIA
TOTAL
DO
LANÇAMENTO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. PRESCINDIBILIDADE DO CEBAS COMO CONDIÇÃO DE FRUIÇÃO DA
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO ART. 195, § 7o, DA CF/88.
417
Fl. 862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.950 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720265/2020-96
17
A) A regência da imunidade tributária do §7o, art. 195, da CF/88. A correta
interpretação sobre as razões de decidir dos julgamentos vinculantes sobre a matéria.
RE-RG 566.622/RS. ADI 2028, 4480 e correlatas. Reserva de lei complementar.
Natureza declaratória do CEBAS.
419/433
B) A Lei Complementar 187/2021 como marco legal de previsão do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social como condição necessária ao gozo da
imunidade tributária do art. 195, §7o, da CF/88. Prescindibilidade do CEBAS em
período anterior.
433/434
C) Precedentes judiciais após o julgamento dos Embargos de Declaração no RE-RG
566.622/RS e ações correlatas.
435/439
III.4. DA IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS
A TERCEIROS. ISENÇÃO DEFERIDA ÀS ENTIDADES IMUNES NOS TERMOS DO ART. 195,
DA CF/88.
440/442
4.2.
Faz-se a transcrição dos pedidos (e-fls. 442/443):
IV. DOS PEDIDOS.
130. Em face do exposto, a Recorrente REQUER seja CONHECIDO E PROVIDO o
presente
Recurso
Voluntário,
examinando-se
os
seguintes
pedidos,
independentes entre si:
a.1) Seja declarada a improcedência total do lançamento fiscal, em razão da
dispensa de apresentação de certificado de entidade beneficente de assistência
social como condição para dispensa de recolhimento de contribuições sociais,
deferida às entidades criadas por Lei, nos termos do Parecer da AGU GQ-169 e
Solução de Consulta COSIT 4/2013.
a.2) Seja declarada a improcedência total do lançamento fiscal, pois a decisão
administrativa que indeferiu o CEBAS no Processo 23123.002119/2010-14 fundou-
se
tão-somente
no
descumprimento
das
contrapartidas
declaradas
inconstitucionais no julgamento da ADI 4480, hipótese em que a ausência do
CEBAS não configura impedimento à autofruição da imunidade tributária,
conforme já reconhecido pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional no Parecer
SEI 13690/2021/ME.
a.3) Seja extinto o crédito tributário pertinente às contribuições previdenciárias,
por força do art. 41, da LC 187/2021, novo marco regulatório da imunidade
tributária do art. 195, § 7o, da CF/88, ao pressuposto de que o lançamento fiscal é
exclusivamente fundamentado na exigência de CEBAS como requisito
material/constitutivo ao gozo da imunidade, em afronta aos pressupostos
condicionantes da referida imunidade tributária em período anterior a vigência da
LC 187/2021.
a.4) Seja reconhecida a prescindibilidade do CEBAS como requisito essencial ao
gozo da imunidade tributária do art. 195, § 7o, da CF/88, conforme entendimento
esposado nos julgamentos do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, RE-RG
566.622/RS,
ADIs
2028,
4480
e
correlatas,
aliado
à
ausência
de
Fl. 863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.950 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720265/2020-96
18
acusação/demonstração de descumprimento de requisitos previstos em Lei
Complementar, especialmente art. 14, do CTN, cuja presunção de cumprimento
assiste à entidade Certificada nos termos da Lei 12.101/2009, para que seja
declarada a improcedência total do lançamento fiscal
(i) pertinente às contribuições previdenciárias, em razão da imunidade tributária
do art. 195, § 7o, da CF/88; e
(ii) pertinente às Contribuições destinadas a Terceiros, por possuir a Recorrente o
direito à isenção prevista no art. 3o, §§ 5o e 6o, da Lei no 11.457/07, sob a
condição de ser entidade imune às contribuições sociais, nos termos do art. 195, §
7o, da CF/88.
5.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Antonio Sávio Nastureles, Relator
6.
O recurso é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade.
CONHECIMENTO – CONCOMITÂNCIA ENTRE LIDE ADMINISTRATIVA E JUDICIAL
7.
Conforme relatado, há notícia de propositura de ação judicial pelo ora Recorrente.
Trata-se da impetração da Ação de Mandado de Segurança (processo no 2007.38.11.003794-3).
Após a prolação da sentença denegando a ordem vindicada nos autos do mandado de segurança,
a FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE FORMIGA/MG M- FUOM, interpôs recurso de apelação (Apelação
Cível no 0003777-94.2007.4.01.3811).
7.1.
Procedeu-se a anexação aos autos deste processo das informações obtidas
mediante consulta processual efetivada em 07/11/2024 na página eletrônica da Justiça Federal da
6a Região7.
7.2.
O exame da petição inicial juntada na Ação de Mandado de Segurança evidencia o
propósito do Impetrante, ora Recorrente, de obter medida judicial para fins de reconhecer a
imunidade constitucional, e suspender a exigibilidade das contribuições destinadas à seguridade
social previstas no artigo 195 da Constituição Brasileira.
7.2.1. Convém fazer a transcrição de trechos da petição inicial:
II. b — Não Violação Da Súmula 266 Do STF - Do Cabimento Da Via
Mandamental Eleita:
A presente ação não configura a chamada impetração contra lei em tese, não
sendo aplicado a súmula 266 do STF. Isto, porque a exação, neste caso, está
sujeita ao chamado lançamento por homologação, onde se instala uma relação
tributária intersubjetiva, tão logo seja inaugurada a relação obrigacional, a

7 Os dados da consulta processual estão anexados às e-fls. 474/846.
Fl. 864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.950 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720265/2020-96
19
Impetrante tem o dever de apurar o montante devido, efetuar o pagamento e
fazer as declarações no prazo estabelecido em lei, antes de qualquer
manifestação do ente responsável pela arrecadação, in casu, o INSS.
O Ente Administrativo, ao constatar o não recolhimento das contribuições em
cotejo, fatalmente aplicará a lei, procedendo ao lançamento de ofício nos termos
da lei, que, no caso em tela, é o artigo 55, da lei 8.212/91. Não obstante a sua
flagrante inconstitucionalidade, o citado dispositivo infraconstitucional está em
vigor, portanto, a Administração está vinculada a seu cumprimento.
Il. c — Justo e Fundado Receio e Direito Líquido e Certo:
Não se cogita, na presente impetração, de mero receio; há, sim ameaça idônea
para causar disposições legais, especialmente o art. 55, da lei Ordinária no
8.212/91 com as alterações introduzidas Ordinária n° 9.732/97 que violou a
Imunidade conferida pelo §7.°, do art. 195, da Constituição Federal às entidades
beneficentes de assistência social, dispensando qualquer outra prova, que não as
guias de recolhimento (doc. n° 11) para caracterizar o justo e fundado receio,
dada a notoriedade (CPC. 334, I).
Segundo Celso Barbi' "a 'ameaça' será 'objetiva' quando 'real', traduzida por fatos
e atos, e não por meras suposições; e será 'atual' se existir no momento..."
Assim, não é o fato de se tratar de questão intrincada, exigindo o exame de várias
leis, regulamentos ou preceitos constitucionais, ou, ainda, a dificuldade, maior ou
menor, de encontrar a solução para o caso que torna incerto o direito.
III - DA CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE PREVISTA PELO § 7 0, DO ART. 185, da
CF188:
O STF (Precedente: RTJ 137/965) e a doutrina majoritária há muito firmou
entendimento no sentido de que a isenção prevista pelo § 7° do artigo 195, da
Carta Maior, possui, na verdade, natureza cristalina de imunidade tributária, não
obstante a expressão "isentas" empregada pelo constituinte.
....
Concluímos este tópico com os ensinamentos da Des. Maria do Carmo Cardoso:
"Não havendo, até então, lei complementar especifica que estabeleça as
exigências a serem atendidas pelas entidades beneficentes de assistência social,
estende-se a aplicabilidade dos arts. 9o e 14 do Código Tributário Nacional,
recepcionados pela Constituição com status de lei complementa" .
IV — DO ALCANCE DA IMUNIDADE PREVISTA NO § 70 DO ART. 195 DA CF/88 -
IMUNIDADE DAS ENTIDADES BENEFICENTES:
A imunidade das instituições de educação ou assistência social é norma de
estímulo, de direito promocional, de sanção premiai das atividades privadas de
interesse público, que suprem as impotências do Estado.
Fl. 865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.950 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720265/2020-96
20
Ainda acerca da assistência social assinalada no § 7°, do art. 195, da Carta de
1988, destacamos o posicionamento do STF exarado quando do julgamento da
ADIn 2.036/DF, segue in verbis trecho do voto do Sr. Min. Relator Moreira Alves:
...
Nos Tribunais é uníssono o entendimento no que tange à necessidade de norma
complementar para regulamentar a imunidade do § 7.°, do art. 195, da CF/88,
vejamos:
...
Não cabe ao legislador ordinário acrescentar requisitos a serem preenchidos por
essas pessoas, desvirtuando a garantia constitucional que lhes foi assegurada.
Basta que não tenham fins lucrativos, sendo razoável entender que o não ter fins
lucrativos se traduz no atendimento aos requisitos do art. 14 do Código Tributário
Nacional.
Conforme amplamente demonstrado, o benefício constitucional previsto no §7°,
do art. 195 da CF188, é imunidade tributária, e, está condicionado ao
cumprimento dos requisitos da Lei Complementar, qual seja: o art. 14 do Código
Tributário Nacional. Vejamos:
...
V — DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 14 DO CTN:
...
A Impetrante não distribui lucros ou dividendos, também não remunera seus
membros, conforme se extrai dos art's 9° e §2° do art. 11 0 do estatuto (doc. 03),
ora transcrito:
...
Dessa forma, caracteriza-se a Impetrante como verdadeira entidade beneficente
de assistência social e educacional (§ 7°. do Art.195 CF/88) sobretudo se
considerado que, em conformidade com o disposto no art. 14 do CTN, aplica
integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos seus
objetivos sociais, não remunera seus dirigentes pelos serviços prestados e
mantém escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos
das formalidades que asseguram a respectiva exatidão das atividades prestadas.
Prova disso é o comprovante de entrega à Receita Federal, das Declarações de
DIPJ's (doc. 05), referentes aos exercícios de 2005, 2006 e 2007 em que consta a
situação de imunidade da Impetrante e, portanto, sua regularidade no que tange
ao cumprimento das disposições previstas na norma complementar (art. 14, CTN).
Ademais, a Impetrante junta à presente seu Estatuto Fundacional (doc. 03), bem
como Declaração do Ministério Público Curador das Fundações (doc.06), do
Contador (doc.07) e do Prefeito do Município de Formiga/MG, onde atesta os
diversos atendimentos gratuitos prestados à comunidade (doc.08).
Fl. 866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.950 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720265/2020-96
21
Além disso, a Impetrante é reconhecida como entidade de Utilidade Pública
Municipal e Estadual, respectivamente pela Lei n° 622/66 e Lei n° 5.167/69 (doc.
04). Impende anotar que para tanto bastaria tão-somente a observância das
exigências estabelecidas pelo art. 14 do Código Tributário Nacional.
7.2.2. Faz-se a transcrição do pedido formulado na Ação de Mandado de Segurança:
DOS PEDIDOS:
Pelo exposto, requer-se:
a) Requer a concessão da segurança, acompanhada da indispensável MEDIDA
LIMINAR inaudita altera pars, já que presente o relevante fundamento, nos
termos do inciso II, do art. 7° da Lei n° 1.533/51, para garantir o Direito Líquido e
Certo da Impetrante de não se sujeitar ao disposto no artigo 55, da Lei Ordinária
n. ° 8.212/91, e alterações introduzidas pela Lei Ordinária no 9.732/98;
b) Requer o reconhecimento da imunidade prevista no §7 0 do art. 195 da CF/88 -
contribuições previdenciárias (cota patronal) — e a aplicação no caso como
norma regulamentadora o artigo 14 do Código Tributário Nacional.
c) Requer seja determinado o depósito judicial dos valores da contribuição para o
INSS, como Caução do Juízo;
d) Para tanto, requer a notificação da autoridade impetrada para, no prazo legal,
prestar as informações necessárias, esperando, a Impetrante, a procedência da
presente Ação Mandamental, com a consequente rejeição in totum dos atos
hostilizados, e ordem à Autoridade coatora para que se abstenha, por si, ou por
autoridade que lhe são subordinadas, de exigir a Contribuição ao INSS na forma
determinada pelo artigo 55, da Lei Ordinária n. ° 8.212/91, e alterações
introduzidas pela Lei Ordinária n° 9.732/98, com a consequente declaração de
inconstitucionalidade do referido diploma legal.
7.3.
A mera leitura dos trechos transcritos nos subitens 7.2.1 e 7.2.2 supra, evidenciam a
relação de coincidência entre o objeto da Ação de Mandado de Segurança (processo no
2007.38.11.003794-3) e o cerne do litígio devolvido ao Colegiado, fundamentado na exigência de
Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social, requisito indispensável para que a
Entidade possa usufruir da imunidade prevista no § 7o do artigo 195 da Constituição Brasileira de
1.988.
7.4.
Caracterizada a concomitância ente as lides administrativas e judiciais, não compete
a este Conselho adentrar na análise do mérito do lançamento, sob o risco de proferir decisão em
contradição à futura decisão judicial.
7.5.
Este é o entendimento do enunciado da Súmula CARF no 1:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
Fl. 867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.950 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720265/2020-96
22
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
CONCLUSÃO
8.
Em vista do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário em razão da
concomitância (Súmula CARF no 1).
Assinado Digitalmente
Antonio Sávio Nastureles

Fl. 868
DF CARF MF
Original